Tribunal: TJBA
Processo: 8030031-17.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030031-17.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: CRISTINA LIMA BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. DIREITO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 13º SALÁRIO. FÉRIAS. CABIMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

I
–
Trata-se de Impugnação ao requerimento de cumprimento de acórdão, proferido em sede de Mandado de Segurança
Coletivo
8001567-22.2017.8.05.
0000
, que reconheceu
aos servidores público
s
do Estado da Bahia
o direito
à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não utilizadas para contagem do tempo de serviço, quando passa à inatividade sem utilizar os períodos de licença adquiridos, independentemente de comprovação de que a não fruição se deu por inércia sua ou por óbice imposto pela Administração, não se exigindo tampouco que o titular do direito tenha requerido administrativamente o gozo da vantagem, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa da Administração
.

II
–
O título exequendo estabeleceu que, por t
rata
r
-se de demanda de natureza coletiva, “incumbe a cada servidor demonstrar, na fase de cumprimento individual, que adquiriu as licenças-prêmio, que as mesmas não foram utilizadas enquanto estava em atividade e que, portanto, faz jus à conversão em pecúnia”.
Na hipótese dos autos, a exequente comprovou que não usufruiu as licenças-prêmio decorrentes dos períodos aquisitivos pleitados –
1996 a 2001; 2001 a 2006; 2006 a 2011; e 2011 a 2016 –
mediante Histórico Funcional fornecido pel
o
própr
i
o executado, por intermédio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

III
-
O acórdão exequendo estabeleceu que “deve-se considerar a última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, abrangidas, na base de cálculo, todas as vantagens de caráter permanente, dentre elas o abono de permanência, que tem caráter remuneratório”.
Com efeito, o auxílio alimentação, férias e décimo terceiro salário possu
em
caráter permanente e devem integrar a base de cálculo
das licenças-prêmio não gozadas, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV - O
s cálculos apresentados pela exequente
respeitaram
os parâmetros estabelecidos no precedente obrigatório
(Tema 810/STF),
ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora

segundo a remuneração da caderneta de poupança
(art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09).

NÃO ACOLHIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL n. 80
3
0
031
-
17
.2021.8.05.0000
, em que
é exequente
C
R
I
STINA LIMA BRITO
e
executa
do o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NÃO ACOLHER
A
IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça